Tribunal: TJMT
Processo: 1062793-98.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062793-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUMAR DE CASTRO SIQUEIRA - CPF: 001.173.121-42 (RECORRENTE), HENRIQUE SILVA HEYER IZDEBSKI - CPF: 010.304.571-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1062793-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1062793-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Jumar de Castro Siqueira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO SEM COMUNICADO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. LICITUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que, no caso concreto, não restou comprovada a licitude da cobrança realizada pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se, de fato, a cobrança dos serviços realizada está em conformidade com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da legalidade da cobrança realizada pela companhia de energia elétrica incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso em tela a parte reclamada realizou a suspensão do fornecimento de energia, sem, contudo, realizar o comunicado prévio exigido pela Resolução da ANEEL em razão de dívida prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da cobrança realizada incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A cobrança indevida seguida de desvio do tempo produtivo da parte consumidora gera danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14;

Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1062793-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1062793-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Jumar de Castro Siqueira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
D
eclaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência.

Origem:
1º juizado especial cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
. 340334492):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a inexigibilidade da fatura discutida, bem como condenou a recorrente ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 340334496): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 340334856)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1062793-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1062793-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Jumar de Castro Siqueira

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor é consumidor regular da concessionária reclamada, possuindo unidade consumidora vinculada ao imóvel situado na Rua da Manga, 247, Bairro Praeirinho, Cuiabá/MT.

Narra o autor que sua média de consumo é de 191 kWh, com a média de cobrança no valor entre R$ 106,14 (cento e seis reais e quatorze centavos) e R$ 141,44 (cento e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), contudo, em 09/09/2025 teve o serviço interrompido.

Discute no presente caso a exigibilidade da fatura emitida no valor de R$ 818,61 (oitocentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), uma vez que foi emitida contendo a inclusão de encargos referentes aos períodos de 07/2019, 10/2019 e 11/2019, consistentes em atualização monetária, multas e juros de mora.

O autor buscou solução administrativa, porém não obteve êxito, sendo compelido ao pagamento para restabelecimento de serviço essencial, ainda que a cobrança incluísse valores posteriormente declarados inexigíveis.

A defesa alega que a suspensão teria acontecido em 11/08/2025, afirmando que houve religação e o pagamento no mesmo dia da suspensão, ou seja, 11/08/2025 e, quanto à fatura discutida, sustenta a sua legalidade, afirmando tratar-se do consumo efetivamente praticado pela parte reclamante.

Da análise dos documentos apresentados pela concessionária, sequer consta a informação de suspenção dos serviços em setembro de 2025, senão vejamos:

Em sede recursal, a concessionária sustenta que a suspensão é inerente ao ato de inadimplemento e, quanto à cobrança de fatos gerados em 2019, afirma que os valores são devidos, por tratar-se do consumo efetivamente praticado pelo consumidor.

A sentença proferida julgou indevido o corte realizado pela companhia, uma vez que no dia 11/08/2025, apesar de haver uma fatura vencida, não teria havido o comunicado prévio para a suspensão, declarou a prescrição das cobranças de 2019 e condenou a reclamada ao pagamento de indenização moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Todavia, a recorrente não demonstrou a regularidade do procedimento de suspensão do fornecimento, tampouco comprovou a observância do prazo regulamentar de notificação prévia.

Restou, ainda, incontroversa a suspensão noticiada pela consumidora, ocorrida em 09/09/2025.

A própria sentença enfrentou a tese defensiva quanto à prescrição, reconhecendo que os encargos de 2019 estavam fulminados pelo prazo quinquenal, tornando inexigíveis os valores incluídos na fatura de agosto/2025.

Logo, a alegação de exercício regular de direito não se sustenta, pois o corte foi realizado em desconformidade com a regulamentação setorial e a cobrança incluiu encargos prescritos.

Restou evidenciada, a falha na prestação de serviço público essencial, apta a ensejar a responsabilização objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, configura dano moral “
in re ipsa”
, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

Constata-se, portanto, a violação ao princípio da continuidade do serviço público essencial e à boa-fé objetiva, uma vez que a concessionária condicionou a manutenção do fornecimento à quitação integral de cobrança questionável, sem respaldo técnico adequado, mesmo diante da dos questionamentos administrativos realizados pela recorrida.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desta forma, a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a parte recorrida foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, incorrendo inclusive em desvio do seu tempo produtivo, cobrança e suspensão indevida dos serviços.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Configurada a falha na prestação de serviço e, assim, o dever de indenizar da recorrente,
cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

No que tange ao valor, a quantia fixada na origem não merece ser minorada, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026